Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724982-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DIAS AGRAVADO: SHIZE MICAELLE CARDOSO SZERVINSKS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA DIAS contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento voluntário de sentença, autos da ação no 0013880-31.2016.8.07.0001, movida por SHIZE MICAELLE CARDOSO SZERVINSKS, determinou que a requerida complementasse o depósito do valor devido a título de honorários periciais, em 15 dias, haja vista a gratuidade de justiça deferida à autora. Nas razões recursais (ID 17965883), narra ter efetuado, voluntariamente, o depósito da quantia devida, oriunda de condenação transitada em julgado – R$ 33.019,39 (trinta e três mil e dezenove reais e trinta e nove centavos). Na ocasião, apresentou quadro resumo referente à condenação atualizada, observando a sucumbência arbitrada pela r. sentença transitada em julgado, que estabeleceu a proporção das custas e dos honorários em 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para a ré/agravante. Relata ter o juízo de origem proferido decisão no sentido de que a ré, ora agravante, providenciasse a complementação do depósito referente a cota parte da autora nos honorários periciais, haja vista ser beneficiária da justiça gratuita. Ocorre que a autora, ora agravada, sagrou-se vencedora da demanda e teve depositado em seu favor R$ 33.019,39 (trinta e três mil e dezenove reais e trinta e nove centavos), o que sugere a alteração em sua capacidade econômica, viabilizando o pagamento da parte que lhe cabe. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, pleiteia sua reforma. Preparo efetuado (ID 17965885). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou a complementação de depósito em sede de cumprimento voluntário de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória da questão, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e a urgência do pleito, haja vista ter a decisão agravada determinado a complementação do depósito no prazo de 15 (quinze) dias. Verifica-se que a autora, não obstante beneficiária da justiça gratuita, obteve êxito na presente demanda, tendo recebido o crédito perseguido, no valor aproximado de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Nesse passo, em exame preliminar, é factível concluir pela capacidade de a autora, ora agravada, arcar com a sua parcela dos honorários periciais pois, conforme os cálculos apresentados pela recorrente, a obrigação estaria limitada ao valor de R$ 3.924,37 (três mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). Prudente, portanto, suspender os efeitos da decisão hostilizada até que a questão seja dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator